Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 866 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos lucros da empresa executada. 1.1. Nas razões recursais, o recorrente requer o provimento do recurso para permitir a penhora de 30% do faturamento líquido mensal da empresa.
2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. No entanto, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.1. Com efeito, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 2.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. (...)” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020).
3. Na hipótese, verifica-se que até o momento só foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ou seja, não foram esgotadas as diligências para localizar bens penhoráveis. 3.1. Assim, ante a possibilidade de existência de outros bens pertencentes ao devedor, impõe-se intentar à penhora sobre tal patrimônio antes de fazer recair a constrição judicial sobre determinado percentual de faturamento da empresa, sob pena de violar-se o caráter residual de que é dotada tal medida e, por consequência, incorrer-se em flagrante afronta legal. 3.2. Precedente: “(...) 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. 2. Improcede o pedido de penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. (...)” (07362120720238070000, Relatora: Ana Cantarino, DJE 23/11/2023).
4. Agravo de instrumento improvido.